Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO PRÉVIO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO NÃO IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE REGISTRO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA EFETIVADA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM TERMOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. INALTERADO. RECURSOS DAS PARTES NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preclusa a oportunidade de impugnação nas contrarrazões de decisão interlocutória que, na fase de conhecimento, indefere o pedido de inversão do ônus da prova, mas não foi recorrida por meio de agravo de instrumento. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
2. Reconhece-se a ocorrência de dano moral presumido e indenizável na hipótese de comprovação da negativação indevida de nome de consumidora em cadastro restritivo de crédito, e não simplesmente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, como alegado pela operadora demandada.
3. Adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil) reais, quantia essa incapaz de enriquecer ilicitamente a consumidora autora da demanda, suficiente para punir a operadora de telefonia pela conduta reprovável, sem, contudo, ser ínfima a ponto de descaracterizar o fim compensatório a que se destina.
4. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS, E NÃO PROVIDOS.